Tribunal: STF
Processo: HC 243066
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. LEITURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.6.2024, por Henrique Martins de Lucca, advogado, em benefício de Henrique Guilherme Loureiro de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.6.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 741.118, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 14.12.2021, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ da comarca de São Paulo/SP indeferiu requerimento do paciente no sentido de remição por leitura, sob o fundamento de que não teriam sido atendidos os “requisitos da Portaria Conjunta nº 01/2019, dentre eles a análise do trabalho por comissão e a realização de arguição oral, acompanhada de atestado do prazo de leitura” (fl. 164, e-doc. 2).



    3. Interposto agravo em execução pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso em 26.4.2022:



    “AGRAVO – Remição de penas. Remição pela leitura não encontra respaldo na legislação vigente. Impossibilidade. Agravo desprovido” (fl. 2, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 741.118 no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.4.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem.



    Em 17.6.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS. ELABORAÇÃO DE RESENHAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 5).



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente pleiteou junto ao DEECRIM de São Paulo a remição de 208 dias de sua pena pela leitura de 52 livros obras literárias, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal c/c artigos 5º e seguintes da Resolução nº 391/2021 do CNJ” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “o D. Juízo de piso indeferiu o pedido de remição por leitura nos termos pleiteados, fundamentando basicamente que para o deferimento deste pleito seria necessário o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta 
nº 01/2019, dentre eles a análise do trabalho por comissão e a realização de arguição oral, acompanhada de atestado do prazo de leitura, e que, em tese, não houve a comprovação do preenchimento dos requisitos da mencionada Portaria Conjunta” (fl. 1, e-doc. 1).



    Argumenta que o juízo de origem, “além de exigir o que a Resolução 
nº 391/2021 do CNJ não exige, não levou em consideração diversos aspectos do caso em tela, fazendo com que a r. Decisão de primeira instância se tornasse equivocada em sua essência” (fl. 2, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Por todo o exposto, conclui-se que o v. Acórdão, ora combatido, contrariou lei federal em plena vigência, especificamente o artigo 126 da Lei de Execução Penal, e desprestigiou a Resolução nº 391 de 10/05/2021 do CNJ, sendo, portanto, o presente Writ necessário para sanar o constrangimento ilegal exercido pela E. Corte Estadual e pela autoridade coatora, requerendo, nesta feita, a concessão da ordem para que o V. Acórdão impugnado seja reformado, sendo reconhecida a remição de 208 dias de sua pena pela leitura de 52 obras literárias, levando-se em consideração o princípio da individualização da pena e o fato do paciente estar se afastando da forma comum do comportamento carcerário, consistente na ociosidade perniciosa, devendo esta atitude ser valorizada, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao indeferir o requerimento de remição da pena pela leitura, o juízo da execução, analisando o caso à luz da Portaria Conjunta n. 1/2019, observou que não teriam sidos preenchidos os requisitos necessários para a remição, entre eles a análise do trabalho por comissão:



    “A defesa requer o deferimento da remição por leitura, juntando resenhas manuscritas elaboradas pelo sentenciado em referência às obras literárias que alega ter realizado leitura. 



    Para deferimento do pedido de remição por leitura, necessário o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta nº 01/2019, dentre eles a análise do trabalho por comissão e a realização de arguição oral, acompanhada de atestado do prazo de leitura. 



    Diante da ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos da Portaria Conjunta nº 01/2019, portanto, indefiro o pedido de remição por leitura” (fl. 164, e-doc. 2).



    Na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela defesa como fundamento jurídico do pedido do presente habeas corpus, consta que a análise do relatório de leitura por comissão também é um dos requisitos para obtenção da remição de pena:



    “Art. 5º Terão direito à remição de pena pela leitura as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados, considerando-se que:



    I – a atividade de leitura terá caráter voluntário e será realizada com as obras literárias constantes no acervo bibliográfico da biblioteca da unidade de privação de liberdade;



    II – o acervo bibliográfico poderá ser renovado por meio de doações de visitantes ou organizações da sociedade civil, sendo vedada toda e qualquer censura a obras literárias, religiosas, filosóficas ou científicas, nos termos dos art. 5º, IX, e 220, § 2º, da Constituição Federal;



    III – o acesso ao acervo da biblioteca da unidade de privação de liberdade será assegurado a todas as pessoas presas ou internadas cautelarmente e àquelas em cumprimento de pena ou de medida de segurança, independentemente do regime de privação de liberdade ou regime disciplinar em que se encontrem;



    IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;



    V – para cada obra lida corresponderá a remição de 4 (quatro) dias de pena, limitando-se, no prazo de 12 (doze) meses, a até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas e assegurando-se a possibilidade de remir até 48 (quarenta e oito) dias a cada período de 12 (doze) meses.



    § 1º O Juízo competente instituirá Comissão de Validação, com atribuição de analisar o relatório de leitura, considerando-se, conforme o grau de letramento, alfabetização e escolarização da pessoa privada de liberdade, a estética textual (legibilidade e organização do relatório), a fidedignidade (autoria) e a clareza do texto (tema e assunto do livro lido), observadas as seguintes características:



    I – a Comissão de Validação será composta por membros do Poder Executivo, especialmente aqueles ligados aos órgãos gestores da educação nos Estados e Distrito Federal e responsáveis pelas políticas de educação no sistema prisional da unidade federativa ou União, incluindo docentes e bibliotecários que atuam na unidade, bem como representantes de organizações da sociedade civil, de iniciativas autônomas e de instituições de ensino públicas ou privadas, além de pessoas privadas de liberdade e familiares;  



    II – a participação na Comissão de Validação terá caráter voluntário e não gerará qualquer tipo de vínculo empregatício ou laboral com a Administração Pública ou com o Poder Judiciário; e



    III – a validação do relatório de leitura não assumirá caráter de avaliação pedagógica ou de prova, devendo limitar-se à verificação da leitura e ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrega do documento pela pessoa privada de liberdade. (...)”.



    Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 741.118, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que atestar o preenchimento dos requisitos da Resolução n. 391/2021 demandaria reexame de fatos e provas, o que não seria cabível em habeas corpus:



    “A insurgência não prospera. 



    É pacífico nesta Corte o entendimento de que é possível a remição pela leitura, desde que haja projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional e preenchidos os demais requisitos da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 391, de 10/5/2021. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 806.708/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/4/2023; AgRg no HC n. 812.750/SP, Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe 27/10/2023. 



    Com efeito, reafirmo que o presente habeas corpus não evidenciou ilegalidade, posto que, conforme consta dos autos, o ora agravante não comprovou os requisitos exigidos para remição da pena, convicção essa que, enquanto calcada no exame de elementos 
fático-probatórios, não comporta rediscussão na via eleita (cognição sumária). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 3, e-doc. 5).



    8. O tema cuidado no presente habeas corpus é especialmente sensível. A pena deve ser reconhecida, sempre, pelo seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de conduzir a esse objetivo. Logo, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar a sua oferta e o seu acolhimento pelo apenado.



    Entretanto, a despeito da sensibilidade do tema e da importância da matéria trazida aos autos, não há base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido divergente do decidido pelo juízo de origem sobre a não comprovação da leitura, para fins de remição. Tanto demandaria reexame de fatos e provas do processo, o que é inviável em habeas corpus.



    No mesmo sentido, confiram-se, em casos análogos: HC n. 236.122, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.12.2023; HC n. 234.936, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.11.2023; HC n. 215.623, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 1º.2.2023; HC n. 222.831, de minha relatoria, DJe 6.12.2022; HC n. 212.783, de minha relatoria, DJe 22.4.2022.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora